Tribunal: TJBA
Processo: 8000573-61.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000573-61.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: AUXILIADORA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS, JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA AUTORA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA COMPROVANDO QUE A ASSINATURA NÃO É DA DEMANDANTE, APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES, ATÉ 31/03/2021, E, APÓS, EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000573-61.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como apelada
AUXILIADORA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator